Tribunal: TJDFT
Processo: 0710587-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710587-47.2019.8.07.0020 AGRAVANTES: CLAUDIO ALESSANDRO ALVES BRAGA, TATIANE RODRIGUES SILVA BRAGA AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO CLÁUDIO ALESSANDRO ALVES BRAGA e TATIANE RODRIGUES SILVA BRAGA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Asseveram, ainda, que houve o prequestionamento implícito do tema discutido e que o acórdão combatido está em desconformidade com o entendimento do STJ e com normas constitucionais e infraconstitucionais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026